Tribunal: STF
Processo: RE 127619
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-11-27
Data de publicação: 1990-11-27

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  PREVIDENCIÁRIO.  ACIDENTE  DO  TRABALHO.
AÇÃO ACIDENTARIA.  COMPETÊNCIA  PARA  SEU  JULGAMENTO.  Constituição,
artigo 109, I.
         I. - Compete a Justiça comum dos  Estados-membros  processar
e julgar as ações de acidente de trabalho. C.F., art.109, I.
         II. - Recurso Extraordinário conhecido e provido.::